Tribunal: TJMT
Processo: 1016036-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016036-59.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes. : JAIR OLIVEIRA e outros
Agravada : CAIXA SEGURADORA S.A.
Número do Protocolo : 1016036-59.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIR OLIVEIRA e outros contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. no 51417-61.2015.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra CAIXA SEGURADORA S.A., declinou da competência em favor da Justiça Federal para que esta decida sobre a existência ou não de interesse que justifique o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito (cf. doc. Num. 21436965 - Pág. 1).
Os agravantes afirmam que não há interesse da CEF no feito, e dizem que o eg. STJ já consolidou entendimento sobre o tema quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.091.393/SC e do Recurso Especial n.o 1.091.363/SC.
Argumentam, ainda, que a CEF não demonstrou “esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pela própria Seguradora e o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA”.
Pedem, pois, cassação de decisão agravada, restabelecendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
A decisão de id. 21625997 recebeu o recurso, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
A Caixa apresentou contrarrazões ao recurso, rebatendo a tese recursal, e torcendo pelo não conhecimento do recurso por falta de previsão legal, mas caso seja conhecido, pedem o desprovimento do recurso (cf. doc. id. 23445979).
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, manifestamente improcedentes está em evidente confronto com o entendimento consolidado pelo eg. STF, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996/PR, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, cuja ementa transcrevo:
Tema 1011 - Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
“EMENTA: Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida. (RE 827996 RG, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019).
Por tais fundamentos, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), revogo a decisão a que se refere o ID 23685993, e o faço para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância que declinou da competência em favor da Justiça Federal para que esta decida sobre a existência ou não de interesse que justifique o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito (cf. doc. Num. 21436965 - Pág. 1).
Intimem-se. Expeçam o necessário.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator